Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-33.2025.8.11.0030
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000427-33.2025.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.122.381-64 (APELANTE), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação Revisional ajuizada em face de Concessionária de Energia Elétrica, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade de débitos decorrentes de faturamento por estimativa, determinar o refaturamento com base no consumo real e afastar a incidência de juros e correção, indeferindo a produção de prova pericial e o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as cobranças indevidas e alegada precariedade no fornecimento de energia ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A própria sentença reconhece a abusividade do faturamento por estimativa e determina o refaturamento com base no consumo real, tornando desnecessária a prova técnica pretendida.

5. O dano moral exige comprovação de lesão a direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera cobrança indevida desacompanhada de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor.

6. A alegação de interrupção ou fornecimento precário de energia (“meia fase”) carece de prova robusta, não podendo fundamentar condenação indenizatória.

7. A inexistência de negativação do nome, corte efetivo do serviço ou outros elementos que evidenciem abalo relevante afasta a caracterização de dano moral, configurando mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o julgamento da lide. 2. A cobrança indevida de energia elétrica, por si só, não gera dano moral sem comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade. 3. A ausência de prova de interrupção ou precariedade do serviço essencial impede a configuração de dano moral indenizável.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 370, 1.010, III, e 85, § 11; CDC, art. 6o, VI; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível no 02010329120228060115, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Maria Ferreira da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação Revisional ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar, declarou a abusividade dos débitos lançados por estimativa entre 22/04/2022 e 04/12/2024. Por consequência, determinou o refaturamento de acordo com valores condizentes com a média de consumo realmente lida no imóvel.

O magistrado consignou que em virtude do equívoco praticado pela empresa Requerida, os valores deverão ser cobrados sem juros ou correção, possibilitando o pagamento, no prazo de 30 dias, pela Autora.

Indeferiu, outrossim, o pedido de prova pericial formulado pela parte Autora.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários fixados em 10% do proveito econômico (valores reduzidos da fatura para o patrono do autor e valor do dano moral para o patrono da ré), com exigibilidade suspensa em relação à Autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante alega que o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, a qual reputa essencial para a aferição do consumo real de energia elétrica no imóvel.

Aduz que, embora a controvérsia envolva faturamento por estimativa, a perícia técnica se mostra imprescindível para apurar eventuais falhas no sistema de medição, no padrão de fornecimento ou mesmo na leitura do consumo, sobretudo diante da evidente discrepância entre os valores cobrados e o perfil de consumo do imóvel, caracterizado por baixa utilização de energia.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, razão pela qual requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

No mérito, a Apelante se insurge quanto ao indeferimento do pedido de indenização por dano moral, afirmando que a sentença desconsiderou elementos fáticos relevantes que extrapolam o mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano.

Argumenta que as cobranças indevidas não se deram de forma isolada, mas sim reiterada, inclusive após o ajuizamento de ação anterior versando sobre a mesma problemática, o que evidencia conduta persistente e abusiva por parte da concessionária.

Destaca que houve descumprimento de decisão judicial que havia determinado a suspensão de eventual corte no fornecimento de energia elétrica, circunstância que agravou sobremaneira a situação vivenciada, culminando na interrupção do serviço essencial por aproximadamente 45 dias.

Assegura que permaneceu com fornecimento precário, em regime de “meia fase”, necessitando recorrer a extensão elétrica de imóvel vizinho para suprir necessidades básicas, como a conservação de alimentos, situação que, por sua gravidade, ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 347416419, na qual a Apelada impugna o pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal, bem como a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ana Maria Ferreira da Silva
ajuizou Ação Revisional ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Na petição inicial, a Autora, pessoa idosa, aposentada e beneficiária de prestação assistencial no valor aproximado de um salário mínimo, alegou que adquiriu, no ano de 2021, um imóvel rural no município de Nobres/MT, passando a residir sozinha em habitação simples, composta por poucos cômodos e equipada apenas com eletrodomésticos básicos, tais como geladeira, televisão, ventilador e freezer.

Relatou que, logo após a instalação da unidade consumidora de energia elétrica, a primeira fatura (referente a consumo de aproximadamente 30 kWh) apresentou valor módico e compatível com sua realidade. Todavia, a partir das faturas subsequentes, passaram a ser emitidas cobranças excessivamente elevadas e incompatíveis com o padrão de consumo do imóvel.

Sustentou que os valores cobrados atingiram patamares desproporcionais, frequentemente superiores a R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 500,00 (quinhentos reais) e até mais de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando débito acumulado superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Em contraste, afirmou que nos meses em que houve leitura real do consumo as faturas permaneceram em valores baixos, coerentes com consumo médio de cerca de 30 kWh.

Alegou que a concessionária Requerida realiza cobranças por estimativa (média de consumo), especialmente em razão da localização rural do imóvel, sem refletir o consumo efetivo, o que resultou em faturamento indevido.

Destacou, ainda, inconsistências graves nas cobranças, como a emissão de múltiplas faturas no mesmo mês (abril/2022), gerando cobrança acumulada superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como divergências entre consumo registrado e valor cobrado em diferentes períodos.

Afirmou ter buscado solução administrativa por diversas vezes, tendo registrado ao menos seis reclamações junto ao Procon, sem sucesso.

Relatou, inclusive, que houve limitação no recebimento de novas reclamações pelo órgão administrativo.

Informou já acionou judicialmente a Requerida pelo mesmo problema, referente ao período de agosto/2021, dezembro/2021 e abril/2022 (ação n.o 1000287-04.2022.8.11.0030), e inobstante tenha postulado, não foi deferida a inclusão de meses posteriores.

Sustentou que, em razão das cobranças elevadas, a Autora está

impossibilitada de quitar os débitos, o que lhe causa preocupação constante com a possibilidade de corte do fornecimento de energia e inscrição em cadastros de inadimplentes, além de sofrimento emocional e constrangimento.

Atribui à concessionária falha na prestação do serviço, afirmando que as cobranças não refletem o consumo real, sendo indevidas, abusivas e incompatíveis com sua condição econômica e padrão de utilização.

Assegurou que o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora não foi interrompido devido à sua reiterada atuação na via administrativa, por meio de sucessivas reclamações junto ao PROCON, bem como pelo deferimento de medida liminar nos autos no 1000287-04.2022.8.11.0030, a qual suspendeu, de forma provisória, a exigibilidade dos débitos questionados naquela demanda e obstou a realização do corte no serviço.

Sustentou, porém, fazer jus à indenização por danos morais, em razão da conduta negligente da Requerida, que realizou cobranças superiores ao consumo real e ameaçou a suspensão do serviço.

Asseverou que o valor indenizatório deve ser fixado pelo Juízo em quantia não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob pena de se esvaziar o caráter sancionatório da medida.

Diante desses fatos, postulou a realização de perícia técnica no medidor de energia, a fim de apurar o consumo real e identificar a origem das cobranças excessivas. Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos relativos às faturas compreendidas entre 22/04/2022 e 04/12/2024, com o respectivo refaturamento conforme a média de consumo efetivamente aferida. Requereu, ainda, a nulidade das faturas emitidas no mês de abril/2022, bem como o recálculo das contas com base nos períodos em que houve leitura real. Postulou a inclusão das faturas vincendas, por se tratar de relação de trato sucessivo, e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que a Requerida se abstenha de proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora no 6/3316631-5, em razão dos débitos discutidos no feito. Determinou, ainda, a suspensão de eventuais protestos e do cadastramento da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Inverteu, por fim, o ônus da prova no tocante ao consumo efetivo de energia relacionado aos meses indicados na petição inicial, e na comprovação da prestação correta do serviço (leitura das faturas, aferição de energia) (Id. 347416363).

Na contestação, a Requerida arguiu a falta de interesse de agir da parte autora, ante a falta de tentativa prévia de solução administrativa. Afirmou que não há inversão automática do ônus da prova, cabendo à Autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No mérito, sustentou a inexistência de irregularidade nas cobranças, afirmando que os valores decorreram do consumo real registrado e que a Autora não comprovou qualquer erro. Alegou que o aumento da fatura pode ser explicado por fatores como variações climáticas, maior uso de energia e condições internas do imóvel, cuja responsabilidade é do consumidor. Destacou que, por se tratar de unidade rural, é lícito o faturamento por média, especialmente diante da ausência de autoleitura pela Autora, com posterior compensação dos valores. Defendeu que não há lesão extrapatrimonial, pois inexistem ato ilícito e prejuízo comprovado, e que eventual revisão implicaria enriquecimento sem causa da autora.

Na sequência, a Autora alegou que apesar de decisão liminar que determinou a manutenção do fornecimento de energia elétrica, a Requerida descumpriu a ordem judicial, realizando, na prática, o corte do serviço, deixando o imóvel apenas com “meia fase”, o que inviabiliza o uso regular de energia.

Assegurou que permanece sem fornecimento adequado, dependendo de ajuda de vizinhos para a conservação dos seus mantimentos, o que lhe causa transtornos e sofrimento, especialmente por se tratar de área rural.

Diante disso, requereu a imediata religação da energia elétrica, a aplicação de multa diária em caso de novo descumprimento da ordem judicial e que tal situação seja considerada para fins de indenização por danos morais (Id. 347416375).

Réplica no Id. 347416381.

Intimados a especificarem as provas pretendidas, a Autora postulou a perícia no relógio medidor e nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora
sub judicie
. A Requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar, declarou a abusividade dos débitos lançados por estimativa entre 22/04/2022 e 04/12/2024. Por consequência, determinou o refaturamento de acordo com valores condizentes com a média de consumo realimente lida no imóvel.

O Magistrado singular consignou que em virtude do equívoco praticado pela empresa Requerida, os valores deverão cobrados sem juros ou correção, possibilitando o pagamento, no prazo de 30 dias, pela Autora.

Indeferiu, outrossim, o pedido de prova pericial formulado pela parte Autora.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários fixados em 10% do proveito econômico (valores reduzidos da fatura para o patrono do autor e valor do dano moral para o patrono da ré), com exigibilidade suspensa em relação à Autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada,
Ana Maria Ferreira da Silva
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA)

A Apelada alega que inobstante o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Apelante, nas razões do Apelo, com suporte na insuficiência financeira, olvidou a parte em trazer aos autos documentos que comprovem sua renda ou situação econômica, limitando-se a juntar declaração de pobreza desacompanhada de prova.

A preliminar não merece acolhimento.

O pedido de gratuidade da justiça foi regularmente formulado pela Apelante na primeira instância, e devidamente deferido, conforme decisão de id. 347416363, a qual não foi objeto de impugnação ou revogação posterior.

É cediço que a concessão da benesse possui efeitos que se projetam para as fases subsequentes do processo, acompanhando a parte beneficiária em todas as instâncias, salvo decisão expressa em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, cumpre destacar que, na peça recursal, a Apelante não formulou novo pedido de gratuidade, mas apenas informou que já é beneficiária da assistência judiciária gratuita, circunstância que afasta qualquer alegação de ausência de comprovação atual de hipossuficiência econômica.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

A Apelada alega que nas razões do Apelo, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença.

A preliminar não comporta acolhida.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o dever de apresentar, nas razões do recurso, argumentação específica e fundamentada voltada à impugnação dos fundamentos da decisão combatida.

A exigência lógica decorre da própria natureza do recurso, que pressupõe o enfrentamento dos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento, consoante dicção do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Da leitura das razões recursais, constata-se que a Apelante não se limitou a reproduzir os pedidos formulados em primeiro grau, tampouco se restringiu a manifestar inconformismo genérico com o resultado. Ao contrário, a Recorrente articulou, de forma clara e concatenada, os fundamentos pelos quais reputa equivocada a sentença, apontando especificamente o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial e a indevida desconsideração dos elementos fáticos que, a seu ver, evidenciam a ocorrência de dano moral indenizável.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (CERCEMENTO DE DEFESA)

A Apelante alega que o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, a qual reputa essencial para a aferição do consumo real de energia elétrica no imóvel.

Aduz que, embora a controvérsia envolva faturamento por estimativa, a perícia técnica se mostra imprescindível para apurar eventuais falhas no sistema de medição, no padrão de fornecimento ou mesmo na leitura do consumo, sobretudo diante da evidente discrepância entre os valores cobrados e o perfil de consumo do imóvel, caracterizado por baixa utilização de energia.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, razão pela qual requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

No caso, verifica-se que a controvérsia envolve a regularidade da medição e do faturamento de energia elétrica, matéria que, em regra, pode demandar conhecimento técnico específico. Todavia, observa-se que o conjunto probatório constante dos autos se mostrou suficiente para o deslinde da controvérsia, notadamente porque a própria sentença reconheceu a abusividade do faturamento por estimativa, determinando o refaturamento com base na média de consumo real.

Assim, considerando que a prova pericial pretendida não se revela imprescindível à formação do convencimento do Julgador, não há falar em cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar

VOTO (MÉRITO)

A Apelante se insurge quanto ao indeferimento do pedido de indenização por dano moral, afirmando que a sentença desconsiderou elementos fáticos relevantes que extrapolam o mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano.

Argumenta que as cobranças indevidas não se deram de forma isolada, mas sim reiterada, inclusive após o ajuizamento de ação anterior versando sobre a mesma problemática, o que evidencia conduta persistente e abusiva por parte da concessionária.

Destaca que houve descumprimento de decisão judicial que havia determinado a suspensão de eventual corte no fornecimento de energia elétrica, circunstância que agravou sobremaneira a situação vivenciada, culminando na interrupção do serviço essencial por aproximadamente 45 dias.

Assegura que permaneceu com fornecimento precário, em regime de “meia fase”, necessitando recorrer a extensão elétrica de imóvel vizinho para suprir necessidades básicas, como a conservação de alimentos, situação que, por sua gravidade, ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Sabe-se que o dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a dignidade, a integridade psíquica e o nome, produzindo na vítima sofrimento, humilhação ou angústia de intensidade superior à que ordinariamente se espera dos percalços cotidianos.

A sua configuração, no âmbito das relações de consumo, encontra amparo no art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Igualmente, o art. 186 do Código Civil preceitua que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ao passo que o art. 927 do mesmo diploma impõe a obrigação de reparar o dano causado.

No caso, a Apelante sustenta que as cobranças irregulares se repetiram de forma persistente e abusiva, inclusive após o ajuizamento de ação anterior (n.o 1000287-04.2022.8.11.0030) versando sobre a problemática, e que houve descumprimento de decisão judicial, com a consequente interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 45 dias (“meia fase”), situação que a teria obrigado a se valer de extensão elétrica de imóvel vizinho para conservar alimentos.

Não há nos autos prova robusta e idônea capaz de demonstrar a efetiva interrupção irregular do fornecimento de energia elétrica, tampouco elementos técnicos ou documentais que confirmem a alegada prestação em regime de “meia fase”, limitando-se a parte Apelante a alegações desacompanhadas de comprovação mínima.

Ao contrário, a própria Apelante reconheceu, na petição inicial, que o serviço não foi interrompido em virtude de suas reiteradas atuações na via administrativa, por meio de reclamações junto ao PROCON, e, sobretudo, em razão do deferimento de medida liminar nos autos da ação anteriormente ajuizada (n.o 1000287-04.2022.8.11.0030), que obstou a realização do corte.

A despeito disso, nesta demanda, a decisão liminar, igualmente, determinou que a Apelada se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica ao longo de todo o trâmite processual, o que afasta, em princípio, a alegação de interrupção formal do serviço. Todavia, quanto à alegação de fornecimento precário em regime de “meia fase”, não há prova técnica ou documental que evidencie o descumprimento da ordem judicial, razão pela qual tal fato não pode ser considerado para fins indenizatórios.

Oportuno dizer que a narrativa de que o imóvel teria permanecido com fornecimento precário, em regime de "meia fase", bem como a afirmação de que a Apelante teria recorrido a extensão elétrica de vizinhos para suprir necessidades básicas, constituem alegações desacompanhadas de qualquer suporte probatório.

Nesse aspecto, não foi juntada qualquer prova robusta específica sobre esse episódio ou qualquer outro documento que corrobore o quadro fático descrito, o que,
se fosse comprovado
, resultaria no dano moral presumido.

Nessa linha de intelecção, não é dado ao Judiciário condenar a parte ao pagamento de indenização por dano moral com fundamento exclusivo em afirmações unilaterais e não comprovadas.

Ademais, cumpre destacar que as cobranças irregulares relativas ao período compreendido entre os meses de agosto e dezembro/2021 e abril/2022 foram objeto da ação n.o 1000287-04.2022.8.11.0030, anteriormente ajuizada pela Apelante em face da mesma concessionária. Dessume-se, portanto, que as lesões patrimoniais referentes àquele período já foram devidamente apreciadas em demanda própria.

No que tange ao período ora em discussão, embora a sentença tenha reconhecido a irregularidade das cobranças por estimativa e determinado o correspondente refaturamento, capítulo que não foi impugnado por nenhuma das partes e que, por isso, transitou em julgado nesse ponto, tal reconhecimento, por si só, não é suficiente para ensejar a condenação por dano moral.

Não se desconhece que mesmo quando não há interrupção do fornecimento de serviço essencial ou negativação do nome do consumidor, o dano moral pode, em tese, restar configurado. Não sendo essa a hipótese, incumbe à parte demonstrar, de forma robusta, a extensão dos transtornos experimentados e a efetiva violação a direito da personalidade, pois o mero dissabor decorrente de cobrança indevida, sem repercussão concreta e comprovada na esfera de direitos individuais do consumidor, não alcança o patamar necessário para a caracterização do dano moral indenizável.

Na hipótese, a Apelante não se desincumbiu desse ônus.

Com efeito, a ausência de elementos probatórios concretos que evidenciem o abalo à honra, à imagem, à dignidade ou à integridade psíquica da Apelante é circunstância que, por si só, impede o acolhimento da pretensão indenizatória, ainda que se reconheça a irregularidade da conduta da Apelada no tocante ao faturamento.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 04. Ao examinar detidamente os autos, o autor não fez prova de nenhuma situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra, reputação ou dignidade, ou que tenha ferido os seus valores mais íntimos, de modo a atingir e a influenciar seu comportamento psicológico, causando anormalidade em sua vida. Inclusive, não houve negativação do nome do autor ou o corte indevido do fornecimento de energia. 05. A cobrança indevida nas faturas de energia elétrica, pelas máximas da experiência comum, não respalda a presunção de que o mero dissabor, que naturalmente emerge de tal circunstância, possa invariavelmente caracterizar dano moral. 06. Dessarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pela inexistência de danos morais, o que afasta o dever de indenização. (...) (TJ-CE - Apelação Cível: 02010329120228060115 Limoeiro do Norte, Relator.: Cleide Alves De Aguiar, Data de Julgamento: 07/08/2024, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico, assim compreendidos os valores reduzidos da fatura, em favor do patrono do autor, e o montante fixado a título de dano moral, em favor do patrono da ré. Ressalva-se que a diferença decorrente da majoração incumbe exclusivamente à consumidora, uma vez que a concessionária de energia elétrica não interpôs recurso. A exigibilidade, contudo, permanece suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026